Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702461-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER APARECIDO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O assessor de gabinete levantou com a família da parte Agravante que este foi desospitalizado em razão do fornecimento do serviço de hemodiálise, mas que, por outras razões, retornou a ser internado, desta vez em vaga regulada de UTI na rede hospitalar privada. Assim, reconheço que o quadro de saúde do paciente sofreu substancial alteração, de modo que não há como considerar o mesmo valor ao relatório médico juntado aos autos. Igualmente há de se perquirir quanto à manutenção do serviço de hemodiálise, uma vez que iniciada a prestação do serviço tal como pedido na petição inicial e posteriormente suspensa em razão de nova internação. Ou seja, a suspensão ocorreu por fato alheio ao Distrito Federal. Todo esse contexto leva ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso e à necessidade de maior esclarecimento dos fatos na origem. Assim julgo prejudicado o exame do presente recurso em razão da perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.